Tribunal: TJDFT
Processo: 0713540-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). PESQUISA. ORDEM JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o requerimento de indisponibilidade de bens da agravada pelo sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) pode ser acessado com a finalidade de encontrar patrimônio penhorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) não foi criado com o escopo de localizar patrimônio penhorável e deve ser utilizado em caráter excepcional.
4. A existência de débito não constitui motivação idônea por si só para amparar medida extrema e de exceção. A pesquisa ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) independe de intervenção judicial para ser realizada, já que a parte exequente pode requerer a consulta perante o cartório extrajudicial competente, desde que recolha os emolumentos necessários.
5. A ordem judicial que determina a pesquisa ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) constitui mecanismo que desvirtua a finalidade da ferramenta, além de isentar indevidamente o exequente de pagar os encargos devidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A pesquisa judicial ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) constitui mecanismo que desvirtua a finalidade da ferramenta, além de isentar indevidamente o exequente de pagar os encargos devidos”.
___________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07099306320228070000, Rel. Des. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, j. 15.9.2022; TJDFT, AI 07214614920228070000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 13.9.2022; TJDFT, AI 07160918920228070000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, Primeira Turma Cível, j. 31.8.2022.